Tribunal: TJBA
Processo: 0000536-27.2014.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000536-27.2014.8.05.0124 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RERISTON OLIVEIRA Advogado(s): GABRIEL DA HORA SAMPAIO registrado(a) civilmente como GABRIEL DA HORA SAMPAIO, EDUARDO JOSE FERNANDES DA CONCEICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ASSALTO EM CORRIDA DE TÁXI. DESVIO DELIBERADO DE ROTA PARA LOCAL ERMO. GRAVE AMEAÇA COM SIMULAÇÃO DE ARMA. SUBTRAÇÃO DE DOIS APARELHOS CELULARES E DINHEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO APELANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS INDEPENDENTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES PATRIMONIAIS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS QUANDO COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INVIÁVEL. COAUTORIA E DIVISÃO FUNCIONAL DE TAREFAS. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Reriston Oliveira Brito contra sentença do Juízo da Vara Criminal da comarca de Itaparica/BA que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), com incidência do concurso formal (CP, art. 70), fixando pena definitiva de 6 anos, 9 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 72 dias-multa, no mínimo legal. Consta da denúncia que, em 03 de março, o apelante, na condição de taxista (veículo Voyage, placa OUV 5410), ajusta previamente com o corréu a prática do roubo e, após as vítimas solicitarem corrida de Mar Grande para Itaparica, conduz o transporte e desvia a rota ao chegar ao Distrito da Misericórdia, direcionando-as a localidade erma e escura, onde o corréu anuncia o assalto simulando estar armado e exigindo a entrega de pertences. As vítimas relatam que o assalto ocorre em via deserta, com graves ameaças (“vou estourar sua cabeça”), e que uma delas é retirada do veículo com violência, sendo puxada pelos cabelos, ocasião em que são subtraídos dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 26,00 pertencente a uma das ofendidas. Após o fato, as vítimas buscam socorro e registram a ocorrência, informando características do veículo e sua placa. Em diligências, policiais localizam e prendem o apelante, que confessa o delito na fase policial e indica o local onde os aparelhos estavam guardados, sendo os bens recuperados na residência vinculada ao acusado, com posterior localização e prisão do corréu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por roubo majorado em concurso de pessoas e concurso formal, afastando a absolvição por insuficiência de provas e in dubio pro reo; (ii) estabelecer se o apelante atua sob coação moral irresistível (CP, art. 22); (iii) determinar se a conduta configura participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º) apta a reduzir a pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, termos de reconhecimento e demais elementos documentais e orais colhidos na investigação e confirmados sob contraditório, conforme examinado na sentença. 4. O apelante confessa na fase policial ter subtraído, em concurso com o corréu, os bens das vítimas, atribuindo a ideia do roubo ao comparsa e afirmando ter anuído à empreitada, e tal confissão extrajudicial é valorada por se mostrar compatível com as demais provas. 5. A confissão não se apresenta isolada, pois se harmoniza com os depoimentos das vítimas, com a dinâmica de desvio de rota para local ermo, com a execução do roubo mediante grave ameaça e com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão e recuperação da res furtiva. 6. A palavra das vítimas se revela firme, coerente e convergente ao descrever a corrida de táxi, a presença do corréu no veículo, a mudança deliberada do trajeto de Itaparica para o distrito de Misericórdia/Asa da Coruja, o anúncio do assalto com simulação de arma e as ameaças reiteradas, além da violência física narrada por uma das ofendidas. 7. Em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e amparada por outros elementos de convicção, conforme precedentes citados do Superior Tribunal de Justiça. 8. Os depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência são idôneos quando coerentes com o conjunto probatório, e, no caso, confirmam a prisão, a confissão, a indicação do paradeiro dos bens, a recuperação dos celulares e a diligência que resultou na prisão do corréu. 9. A apreensão e recuperação dos bens subtraídos em contexto imediatamente subsequente ao delito, com vínculo direto do acusado à posse dos aparelhos, reforça a autoria e converge com a confissão, afastando a alegação de fragilidade probatória. 10. O in dubio pro reo não autoriza absolvição quando a prova produzida é sólida e convergente, não se fundando a condenação em presunções, mas em elementos coerentes e complementares. 11. A coação moral irresistível exige coação atual, inevitável e insuperável (CP, art. 22), e sua incidência pressupõe prova concreta da inexigibilidade de conduta diversa, o que não se verifica diante da atuação coordenada do apelante, consistente em conduzir as vítimas, desviar a rota e contribuir para o isolamento e a execução do roubo. 12. A participação de menor importância pressupõe contribuição de reduzida relevância causal (CP, art. 29, § 1º), o que é incompatível com a atuação do apelante, que assegura a logística do crime (aproximação, deslocamento ao local ermo e evasão), evidenciando coautoria e divisão funcional de tarefas. 13. Mantidos os parâmetros adotados na sentença e verificada a regularidade do cálculo, não se identifica ilegalidade, desproporcionalidade ou violação à individualização da pena, razão pela qual se preserva a dosimetria aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A confissão extrajudicial, quando corroborada por depoimentos firmes das vítimas, relatos policiais coerentes e recuperação da res furtiva vinculada ao acusado, é suficiente para sustentar condenação por roubo majorado, afastando absolvição por in dubio pro reo.” “A coação moral irresistível depende de prova robusta de constrangimento inevitável e insuperável, não se caracterizando quando a conduta do agente revela adesão consciente e atuação coordenada na execução do crime.” “Não incide a minorante da participação de menor importância quando o agente desempenha papel funcional e indispensável à prática do roubo, viabilizando a aproximação, o isolamento das vítimas e a execução/fuga, caracterizando coautoria com divisão de tarefas.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CP, art. 70; CP, art. 22; CP, art. 29, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5ª Turma, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Desª Conv. Marilza Maynard, 6ª Turma, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, HC 413.696/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.09.2017, DJe 06.10.2017; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 02.09.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.342.666/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 0000536-27.2014.8.05.0124, tendo como apelante RERISTON OLIVEIRA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu RERISTON OLIVEIRA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74